Tribunal: STF
Processo: RE 343958
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINANDO A
INVERSÃO, NO PONTO, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DIRIGIDA NO
SENTIDO DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELEÇA OS VALORES QUE
CADA UMA DAS PARTES DEVE PAGAR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
Questão que deve ser levantada no
processo de execução, sede apropriada para a discussão pretendida.
Embargos de declaração rejeitados.